Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722504-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SANTOS PELLEGRINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Santos Pellegrini pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença que declarou a prescrição dos pedidos requeridos na inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator